Tribunal: TJMT
Processo: 1000915-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000915-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), MARLENE DAS GRACAS FORNACIARI - CPF: 388.216.721-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DANIEL FORNANCIARI TEIXEIRA - CPF: 059.264.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI No: 1000915-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLENE DAS GRACAS FORNACIARI

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DA EXECUTADA – ALEGADO SUPERENDIVIDAMENTO – FUNCIONÁRIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – REDUÇÃO –POSSIBILIDADE – 15% DOS RENDIMENTOS LIQUIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Nesta hipótese, a penhora limitada ao percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos auferidos pela parte executada, não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLENE DAS GRACAS FORNACIARI
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1000099-54.2020.8.11.0006
ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, que
indeferiu
o pedido de suspensão dos descontos, “
Considerando que a penhora já está no mínimo legal, bem como, em que pese a vasta documentação relativa aos supostos gastos e do atual holerite, verifico que a parte possui diversos empréstimos e outros descontos, situação que contribui para a alteração do valor final, sendo inexistente o liame de que a penhora seja a exclusiva causa da instabilidade financeira.”
(ID. 135908735 dos autos principais).

Em síntese, sustenta a agravante que o bloqueio dos valores em conta salário na proporção fixada (30%) é considerado o máximo legal e não o mínimo legal, como consignado na decisão agravada e, portanto, vem prejudicando significativamente a subsistência da agravante e de sua família.

Destaca que, considerando que os empréstimos consignados realizados junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco Santander já absorvem aproximadamente 30% (trinta por cento) dos rendimentos da requerente, é imprescindível que a presente penhora leve em consideração essa situação, a fim de que esta possa ser preservada a sua dignidade humana e de toda a sua família que depende de seu sustento.

Alega que no mês de março/2023 recebeu apenas R$ 391,95 (trezentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), consoante holerite acostado ao ID. 198679667 - Pág. 9, e ainda tem despesas mensais fixas com:

Financiamento Santander - R$ 684,14, Plano de Telefone/Família - R$ 312,00, Água - R$ 128,10, Luz - R$ 680,54, Internet - R$ 156,18 = TOTAL: R$ 1.960,96.

Salienta ainda, que o art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma hierarquia de meios que devem ser observados para a penhora, no entanto, não foram esgotados todos os métodos previstos por esse instituto, optando-se de forma abrupta pela penhora do salário da parte recorrente.

Assim, requer sejam suspensos os descontos do salário da agravante. Subsidiariamente, requer a redução para o percentual de 15%.

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID no 204551657.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 207438184).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o exequente/agravado
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou a

Execução por Titulo Extrajudicial no 1000099-54.2020.8.11.0006,
em face da executada/agravante
MARLENE DAS GRACAS FORNACIARI

aduzindo, em síntese:

“
A exequente firmou com o executado Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/o Serviços - CDC - PF, contrato no4470227, onde a Instituição Financeira disponibilizou a quantia de R$34.801,04 (trinta e quatro mil, oitocentos e um reais e quatro centavos), conforme documentos que seguem anexos
.

Ocorre que, a parte demandada não adimpliu com as obrigações pactuadas, deixando de honrar o cumprimento e pagamento da Cédula, gerando assim importância total de R$49.555,12 (quarenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e doze centavos), conforme planilhas de cálculo anexas, atualizadas até 26/12/2019.

Dessa forma, não tendo o executado satisfeito o débito que possuem para com a exequente, e tendo restado infrutíferos todos os meios para a composição amigável, não restou outra alternativa à exequente senão, com fundamento na legislação vigente, intentar o presente procedimento.
”

Devidamente citado (ID. 36642091 dos autos principais), o executado permaneceu inerte.

Fora deferido o bloqueio de contas via SISBAJUD, restando parcialmente frutífero - R$ 761,67 (ID 43548328 dos autos principais).

Houve novo deferimento de penhora on line, haja vista
“
satisfazer crédito pendente de adimplemento do débito. Ademais, o dinheiro é preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de Processo Civil.”
(decisão – ID. 64163503 dos autos principais).

No ID. 68196058 a parte executada apresentou manifestação, impugnando a penhora salarial.

O juiz de primeiro grau – Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho – decidiu (ID. dos autos principais)

“De início, observo que os argumentos da Devedora quanto a natureza salarial dos valores bloqueados prospera somente em parte. Explica.

Analisando os documentos jungidos pela Executada, especialmente os extratos bancários de ids. Num. 68196058 – Págs. 09/10, observo que da quantia penhorada, R$5.468,59 (cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) corresponde à verba salarial.

É que o extrato de id. Num. 68196058 - Pág. 9 indica o depósito da referida quantia (R$5.468,59) na conta bancária da Executada em 27.08.2021, identificando a operação como “CT SALÁRIO”.

O demonstrativo de rendimentos jungido no id. Num. 68196058 - Pág. 11confirma que o valor é oriundo do pagamento de salário da Executada, referente ao mês de agosto/2021.

Por outro lado, quanto a diferença entre o valor da penhora e a verba salarial depositada na conta da Executada, qual seja, R$114,09 (cento e quatorze reais e nove centavos) (R$5.582,68 - R$5.468,59), não há prova de que seja oriundo de proventos.

[...]

Partindo dessa ideia, a jurisprudência tem entendido que a penhora de apenas uma porcentagem da verba de natureza alimentar não é capaz de ferir o espírito do artigo 833 do CPC.

Isso porque as verbas de natureza alimentar são livremente negociáveis, disponíveis. Como exemplo, cita-se a consignação em folha de pagamento, prática cada vez mais comum entre servidores públicos, em que se destina previamente parte do salário (até 30%) para o pagamento de determinadas dívidas.

Desta forma, pautado nos fundamentos expostos e seguindo as orientações de jurisprudência citada, este Juízo adota o entendimento de que é possível a penhora dos rendimentos salariais do Devedor no limite de 30%, razão pela qual não prospera a alegada impenhorabilidade absoluta da verba salarial.

Sendo assim, para fins de liquidação da quantia cuja penhora será mantida e o valor a ser restituído, anoto que o percentual (30%) deverá recair sobre o saldo salarial da Executada após a dedução dos descontos obrigatórios, sendo imposto de renda e fundo previdenciário.

Considerando que o salário recebido pela Devedora é de R$11.909,50 (onze mil novecentos e nove reais e cinquenta centavos), após a dedução dos valores referentes a IR – R$2.003,55 e previdência – R$1.462,57, tem-se a quantia de R$8.443,38.

Por conseguinte, corresponde a 30% do rendimento salarial da Executada após os descontos obrigatórios, o valor de R$2.533,01 (R$8.443,38). Deduzindo o referido valor (R$2.533,01) sobre a verba salarial penhorada (R$5.468,59), encontra-se a importância residual a ser restituída à Devedora é de R$2.935,58.

Ante o exposto, com base nos termos e fundamentos acima expostos, ACOLHO PARCIALMENTE o requerimento formulado no id. Num. 68196058 – Págs. 01/06, para determinar a RESTITUIÇÃO de R$2.935,58 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos).

Por outro lado, MANTENHO a penhora do valor de R$2.647,10 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos) (R$2.533,01 + 114,09).
”

A agravante pugnou pela reconsideração da decisão, contudo, o magistrado
indeferiu
o pedido.

Desta decisão recorre a agravante.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 do CPC) e que o devedor responde com seus bens presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais (art. 789 do CPC).

Ademais, a eventual não observância da ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art. 835 do Código de Processo Civil não implica a nulidade de tal medida.

Nesse sentido, lecionam Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery:

“A ordem preferencial para a penhora, proposta pelo CPC, não implica em um rol fechado de bens passíveis de serem penhorados. Não é necessário elencar os bens que podem ser penhorados, já que existe regra bastante abrangente, segundo a qual todo o patrimônio economicamente apreciável do obrigado responde pelas obrigações deste. Além disso, a inobservância da ordem não significa a nulidade da penhora; porém a flexibilização dependerá muito de cada caso concreto. [...] O CPC 835 caput já estipula que a ordem a ser seguida é preferencial, isto é, não está fixada de forma obrigatória e vinculativa”.

Assim, além de não haver no caso, qualquer desrespeito a ordem preferencial do art. 835 o Código de Processo Civil, nota-se, também, a agravante não indicou qualquer forma menos onerosa de satisfação do crédito, o que impede o reconhecimento de que tal princípio deixou de ser observado.

Outrossim, quanto à penhora salarial, após as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao
processo
de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao
processo
executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória da executada significaria proporcionar-lhe uma situação confortável, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do
processo
reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de servidor público que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes de seu labor.

Logo, não é justo que o funcionário público ou qualquer outro assalariado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro lado, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
”
(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000,
Relatora
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

No caso, considerando o superendividamento da agravante, tenho por razoável reduzir os descontos salariais para o percentual de 15% (quinze por cento) do salário líquido da agravante.

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao
recurso
, apenas para reduzir a penhora para proporção de 15% (quinze por cento) do salário liquido da agravante, até o valor do débito objeto da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024